Tribunal: TJPA
Processo: 0822694-30.2023.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822694-30.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERIKA CRISTIANY SOUZA DE OLIVEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AVERBAÇÃO COMO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com efeitos infringentes interpostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que condenou o ente estatal a averbar o período de contrato temporário da servidora junto à SEDUC como tempo de serviço público, determinando o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no percentual de 35% sobre a remuneração atual da autora, com reflexos nas demais parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) analisar a existência de omissão no acórdão quanto à alegação de que contratos temporários nulos não produzem efeitos para fins diversos do pagamento de FGTS e saldo de salários;
(ii) verificar se caberia a atribuição de efeito infringente aos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

Não há omissão no acórdão embargado, que fundamentou detalhadamente a decisão, reconhecendo o direito à contagem do tempo de serviço público para fins de ATS, com base nos arts. 70, § 1º, e 131 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), e analisando os argumentos e provas apresentados nos autos.

5.

A pretensão do embargante caracteriza-se como tentativa de rediscutir matéria já decidida, sendo incabível em sede de embargos de declaração.

6.

O julgado atende ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, por apresentar fundamentação clara e suficiente sobre as questões essenciais.

7.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, mesmo quando rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A análise da omissão ou contradição em embargos de declaração limita-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não cabendo rediscutir o mérito da decisão.

2.

O tempo de serviço prestado como servidor temporário deve ser considerado para efeitos de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, conforme art. 70, § 1º, e art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU).

3.

A rejeição dos embargos declaratórios não afasta o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, § 1º, e 131.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.06.2017;
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.05.2017;
TJ/PA, Apelação Cível nº 0807877-29.2021.8.14.0301, Rel. Des(a). Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 18.03.2024;
TJ/PA, Apelação Cível nº 0813868-15.2023.8.14.0301, Rel. Des(a). Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.05.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de novembro a 02 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes oposto pelo
Estado do Pará
em face
do Acórdão ID
20457488 - Pág. 1/6
, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido e Pagamento de Retroativo ajuizada por
Erika Cristiany Souza de Oliveira,
a qual

julgou procedente a referida ação, condenando o embargante à averbação do período em que a recorrida exerceu a função de servidora temporária na SEDUC como tempo efetivo e, por conseguinte, a majoração e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sob a atual remuneração da embargada, com os devidos reflexos nas demais parcelas.

Sustentou o embargante (ID
20535996 - Pág. 1/4
), em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange a
impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo para fins diversos ao pagamento de FGTS e saldo de salário
.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito infringente, para sanar a omissão apontada.

A embargada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento dos embargos opostos pelo Estado do Pará (ID
20663270 - Pág. 1/12
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
20457488 - Pág. 1/6, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a omissão apontada.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido e Pagamento de Retroativo ajuizada por
Erika Cristiany Souza de Oliveira em desfavor do Estado do Pará não merece reparos
,
na qual o ora embargante foi
condenado à averbação do período em que a recorrida exerceu a função de servidora temporária na SEDUC como tempo efetivo e, por conseguinte, a majoração e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sob a atual remuneração da embargada, com os devidos reflexos nas demais parcelas.

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissão no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Ressalto que o adicional por tempo de serviço do servidor público do

Estado do Pará tem previsão legal no art. 131
do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), Lei nº 5.810/1994,
que assim dispõe:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

Outrossim, conforme estipula o dispositivo acima transcrito, o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração a cada 03 (três) anos de serviço prestado.

Neste contexto, deve-se verificar se a atividade exercida pela apelada, durante todo o período anterior a sua aprovação em concurso público e posterior efetivação no cargo de
Professor Classe I junto a Secretaria de Educação do Estado do Pará
, constitui serviço público.

Nesse sentido, importa a análise do que preceitua art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, o qual estipula o seguinte,
in verbis
:

“Art. 70. Considera-se serviço público o exclusivamente prestado à União, Estado, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§1º. Constitui-se tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

Como se vê, consubstanciado no dispositivo legal supramencionado, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o computo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

Por conseguinte, na medida que a apelada conseguiu comprovar que efetivamente trabalhou anteriormente em outros entes públicos, conforme ressaltei alhures, ainda que por contrato temporário, é evidente o seu direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço pelo período precedente a sua nomeação como servidora efetiva.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste Egrégio Tribunal, conforme demonstram os recentes julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. EX VI ART. 70, §1.º, E 131, §2.º, DA LEI ESTADUAL N.º 5.810/94 (RJU). SENTENÇA MANTIDA.
In casu
restou caracterizado o direito da apelada a proceder a averbação de tempo de serviço prestado como temporária, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), por força do estabelecido no
art. 70, §1.º, c/c art. 131, §2.º, ambos da Lei Estadual n.º 5.810/94 (RJU), consoante entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte Estadual sobre a interpretação dos referidos dispositivos. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.” (TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807877-29.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024)

AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO DEVE SER AVERBADO PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO-ATS INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. 2. Atendendo aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, deve ser acolhido a pretensão à averbação do tempo de serviço laborado como servidor temporário para fins de Adicional de Tempo de serviço. Tese de ilegalidade afastada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846412-27.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1-Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos de Obrigação de Fazer que julgou que julga procedente o pedido para condenar o réu à averbação de tempo de serviço temporário e ao pagamento da parcela de adicional por tempo de serviço, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos; 2- Nos termos do art. 70, da Lei nº 5.810/94, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais; 3- Na espécie, restou demonstrado que a parte autora possui tempo de serviço exercido sob regime temporário antes de seu vínculo efetivo, fazendo jus à averbação daquele período para fins de adicional por tempo de serviço, nos termos dos arts. 70, § 1º e 131 da Lei nº 5.810/94; 4- Não há identidade do caso concreto com os precedentes dos temas 916 e 551 do STF; 5- Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813868-15.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)”

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento firmado neste Egrégio Tribunal.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo recorrente e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 25 de novembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/12/2024